Tribunal: TJES
Processo: 5012375-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012375-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO WILIAN AGUIAR ABADIAS
AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SEDU 2021 - SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM PROCESSO SELETIVO – CARTÃO DE VACINA COM CICLO VACINAL COMPLETO NÃO APRESENTADO – ATESTADO MÉDICO DEMONSTRANDO CONTRAINDICAÇÃO DA VACINA EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sabe-se que o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

2
. Ademais, por certo que a exigência de comprovação de vacinação completa contra a Covid-19 é medida legítima com respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Contudo, a apresentação de atestado médico com contraindicação vacinal é medida que também deve ser admitida pela Administração Pública.

3
. Caso concreto em que a própria Portaria Conjunta SEGER/SESA nº 03-R, de 26 de novembro de 2021, mencionada no edital do processo seletivo, prevê em seu art. 6º que “
a permissão de ingresso de agentes públicos não imunizados contra a COVID-19 nos órgãos e entidades públicas restringir-se-á, em caráter exclusivo, aos que apresentarem laudo médico que contraindique o uso do imunizante vacinal
”, sendo desarrazoado e desproporcional o ato administrativo que desclassifica candidato que apresentou laudo médico atestando a contraindicação da vacina em razão de tratamento de saúde.

4.
Pedido de recebimento dos valores retroativos à data da contratação deverá ser apreciado em momento oportuno, pelo magistrado de primeira instância.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGIO WILIAN AGUIAR ABADIAS
contra r. decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado em razão de suposto ato coator cometido pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SEDU 2021
, indeferiu a liminar por ele pleiteada.

Em suas razões (id. 3923719) o agravante sustenta, em resumo, que foi classificado em primeiro lugar no Processo Seletivo da SEDU/ES 2021 para a disciplina de educação física – município de Ibitirama, e ao ser convocado para apresentar a documentação exigida no edital, deixou de apresentar o cartão de vacina com o ciclo vacinal completo, apresentando em substituição o laudo médico recomendando a vacinação somente após tratamento médico completo.

Salienta que, a despeito disso, lhe foi entregue um termo de reclassificação por não ter atendido as regras editalícias, sendo tal medida desproporcional e ilegal.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar fora deferido mediante decisão lançada no id. 4236078.

Contrarrazões no id. 4511713, pelo desprovimento do recurso.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012375-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO WILIAN AGUIAR ABADIAS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SERGIO WILIAN AGUIAR ABADIAS
contra r. decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado em razão de suposto ato coator cometido pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SEDU 2021
, indeferiu a liminar por ele pleiteada.

Em suas razões (id. 3923719) o agravante sustenta, em resumo, que foi classificado em primeiro lugar no Processo Seletivo da SEDU/ES 2021 para a disciplina de educação física – município de Ibitirama, e ao ser convocado para apresentar a documentação exigida no edital, deixou de apresentar o cartão de vacina com o ciclo vacinal completo, apresentando em substituição o laudo médico recomendando a vacinação somente após tratamento médico completo.

Salienta que, a despeito disso, lhe foi entregue um termo de reclassificação por não ter atendido as regras editalícias, sendo tal medida desproporcional e ilegal.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar fora deferido mediante decisão lançada no id. 4236078.

Contrarrazões no id. 4511713, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso em comento, e após detida análise dos autos, entendo ser o caso de confirmação da decisão que concedeu parcialmente o efeito ativo pretendido pelo Agravante, com a consequente reforma da decisão vergastada. Explico.

Acerca da apresentação do cartão de vacinação completo, o item 1.7.1 do edital nº 30/2021 foi claro ao dispor que “
Para a formalização de contrato, além de toda a documentação exigida neste Edital, todos os candidatos deverão apresentar: uma Autodeclaração de saúde, constante no Anexo VII, informando que se enquadram ou não se enquadram no Grupo de Risco do novo coronavírus e uma cópia do cartão de vacina ou de documento equivalente que comprove o ciclo completo de imunização contra a COVID-19, conforme Portaria Conjunta SEGER/SESA nº 03-R, de 26 de novembro de 2021
”.

Nesta seara, sabe-se que o edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

Ademais, por certo que a exigência de comprovação de vacinação completa contra a Covid-19 é medida legítima com respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Contudo, a apresentação de atestado médico com contraindicação vacinal é medida que também deve ser admitida pela Administração Pública.

Veja-se que a própria Portaria Conjunta SEGER/SESA nº 03-R, de 26 de novembro de 2021, mencionada no edital, prevê em seu art. 6º que “
a permissão de ingresso de agentes públicos não imunizados contra a COVID-19 nos órgãos e entidades públicas restringir-se-á, em caráter exclusivo, aos que apresentarem laudo médico que contraindique o uso do imunizante vacinal
”.

Por seu turno, o agravante juntou laudo médico atestando que estava em tratamento médico e que lhe foi recomendada a vacinação somente após o tratamento completo (id. 14732821). Apresentou, ainda, diversos documentos que comprovam sua condição médica no id. 14732824 dos autos de origem.

Também merece menção que as exigências do edital não podem se sobrepor à finalidade perseguida com o certame, e com isso interferir na classificação de profissional devidamente qualificado, sendo certo que o agravante havia se classificado na primeira colocação.

Desta forma, por entender que a reclassificação do agravante foi medida desarrazoada e desproporcional, entendo ser o caso de acolhimento do recurso.

Saliento, contudo, que o pedido de recebimento dos valores retroativos à data da contratação deverá ser apreciado em momento oportuno, pelo magistrado de primeira instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a reclassificação do agravante à vaga pleiteada, de acordo com sua classificação (1º lugar), para a disciplina de Educação Física no Município de Ibitirama/ES.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.